Tribunal: TJMT
Processo: 1006424-66.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006424-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), Reginaldo Fonseca Lemos (ASSISTENTE), Wellington Figueiredo Romero (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO PARA REVITALIZAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. EXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO. OMISSÃO FISCALIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE CONVENENTE. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, afastando a obrigação de fazer por perda superveniente do objeto, mas condenando o ente municipal à restituição da quantia de R$ 37.480,71, correspondente à execução parcial e insatisfatória do objeto do Convênio nº 1046/2018, firmado com o Estado de Mato Grosso para revitalização do sistema de climatização do Mercado do Porto.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a condenação do Município ao ressarcimento parcial dos recursos públicos transferidos mediante convênio, diante da constatação técnica de descumprimento parcial do objeto pactuado, tendo em vista a alegação de execução integral da avença por parte do ente municipal.

III - Razões de decidir

3. A celebração de convênios entre entes públicos exige a observância do plano de trabalho aprovado, com a execução plena do objeto pactuado, sujeitando o convenente à responsabilidade objetiva pela aplicação adequada dos recursos recebidos.

4. Laudos técnicos e testemunhos comprovam que a execução do objeto foi apenas parcial e ineficiente, tendo sido identificadas falhas funcionais nos equipamentos de climatização logo após o término do contrato.

5. A alegação de que a vistoria se deu após a vigência contratual não afasta o dever de garantia e tampouco a constatação de que os vícios decorrem da má execução inicial.

6. Restou demonstrada a omissão do Município no dever de fiscalizar a execução do objeto, deixando de exigir providências corretivas, aplicar sanções ou preservar a integridade do pacto firmado.

7. A restituição foi proporcional ao valor efetivamente repassado e utilizado de forma ineficiente, não havendo ilegalidade na condenação parcial imposta pelo juízo de origem.

IV - Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O ente convenente é objetivamente responsável pela má execução do objeto pactuado em convênio administrativo, devendo restituir os valores aplicados de forma ineficiente, ainda que não demonstrado dolo ou má-fé. 2. A omissão no dever de fiscalização da execução contratual gera o dever de ressarcimento ao erário.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá em face do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença proferida pela Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1006424-66.2022.8.11.0041, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal à restituição do montante de R$ 37.480,71 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e um centavos).

Alega o apelante que executou regularmente o objeto contratual do Convênio nº 1046/2018, consistente na manutenção de 42 equipamentos de climatização, dos quais 39 teriam sido restaurados e 3 se revelaram irrecuperáveis, circunstância previamente justificada em laudo técnico.

Sustenta que a vistoria técnica realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT) fundamento principal da condenação, foi efetuada onze meses após a entrega da obra, o que comprometeria sua fidedignidade, tendo em vista a possibilidade de desgaste natural dos equipamentos e eventuais modificações no ambiente físico do mercado.

Aduz, ainda, que os pagamentos foram efetuados mediante medições e fiscalização formal, e que houve, inclusive, devolução do saldo não utilizado, o que evidenciaria a boa-fé administrativa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que o convênio foi executado de forma incompleta e ineficaz, conforme constatado em vistoria técnica realizada pela SINFRA, a qual verificou que apenas 3 dos 42 equipamentos de climatização estavam em pleno funcionamento, sendo os demais inoperantes ou ausentes.

Aduz que os próprios relatórios fiscais do Município reconheceram falhas na execução contratual, bem como a emissão de notificações à empresa contratada, sem a adoção de providências eficazes por parte do gestor público. Aponta, ainda, que não há nos autos qualquer prova documental de que as supostas reformas posteriores tenham envolvido os equipamentos instalados em decorrência do convênio.

Assevera que a responsabilidade do ente municipal é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, bastando a negligência na fiscalização da execução contratual para caracterizar o nexo causal com o prejuízo ao erário.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID nº 299097376, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a sentença se encontra em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá, com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública, afastando a obrigação de fazer por perda superveniente do objeto, mas condenando o ente municipal à restituição do valor de R$ 37.480,71 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e um centavos), em razão da execução parcial do objeto conveniado.

A controvérsia posta cinge-se à legalidade da sentença que, ao acolher parcialmente os pedidos formulados pelo Estado de Mato Grosso, determinou a devolução da quantia efetivamente dispendida na execução do Convênio nº 1046/2018, firmado para a revitalização do sistema de climatização do Mercado do Porto, nesta Capital, sob o fundamento de que houve descumprimento parcial de seu objeto.

O Município recorrente alega que executou integralmente o objeto conveniado, dentro dos limites contratuais, sustentando que a vistoria realizada pela SINFRA, ocorrida quase um ano após o encerramento contratual, não seria idônea para comprovar a alegada ineficácia da prestação, já que fatores supervenientes — como o desgaste natural dos equipamentos ou alterações estruturais posteriores no mercado — teriam influenciado negativamente no funcionamento dos climatizadores.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

I – DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE CONVENENTE

O convênio firmado entre entidades da Administração Pública, regido pela Lei nº 8.666/93, possui natureza cooperativa, pressupondo a conjugação de esforços para o alcance de um fim comum, diferindo-se dos contratos administrativos, que envolvem obrigações bilaterais com contraprestações recíprocas.

Nos termos do art. 116 da referida lei, o convênio demanda a apresentação prévia de um plano de trabalho detalhado, contendo informações como objeto, metas, etapas, cronograma, plano de aplicação dos recursos e previsão de início e término da execução. Vejamos:

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

§ 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do objeto a ser executado;

II - metas a serem atingidas;

III - etapas ou fases de execução;

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

V - cronograma de desembolso;

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.

[...] § 6º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

Nos convênios interadministrativos, o ente convenente, ao assumir recursos públicos oriundos de outro ente federativo, não apenas se torna responsável pela execução material do objeto, como também assume obrigações jurídicas de transparência, eficiência e controle dos atos administrativos praticados.

Ao aderir ao convênio e receber recursos públicos, o Município de Cuiabá assumiu o dever de aplicar os valores na forma pactuada, além de zelar pela boa e regular execução do objeto, respondendo objetivamente por eventuais danos decorrentes de má gestão ou omissão fiscalizatória.

Entretanto, conforme fundamentado pelo juízo de origem, a prova dos autos revela omissão grave e reiterada da Administração Municipal na condução da execução contratual e, sobretudo, no exercício de sua função fiscalizatória, o que comprometeu o resultado final e impôs prejuízo à eficiência do gasto público.

Este Egrégio Tribunal, ao analisar casos análogos quanto à reponsabilidade pela execução do convênio, assim se posicionou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – CONVÊNIO - IRREGULARIDADES - PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certa a responsabilidade do beneficiário de dinheiro público, mediante convênio, quanto a prestação de contas das verbas municipais recebidas.

2. Demonstrado o não cumprimento do objeto contido no aludido Convênio, evidente a irregularidades na aplicação das verbas, e a rejeição das contas apresentadas, bem como as restrições impostas ao Município pela inadimplência, sem que o réu tenha apresentado documentação idônea e apta a desconstituir tais afirmações apresentadas pela Município, ou mesmo apresentado informações complementares acerca da aplicação desses valores, ônus este que lhe assistia.

3. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

(TJ/MT. N.U 0000456-06.2006.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – CONVÊNIO FIRMADO PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA) – REPROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DEVIDO A IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO E SUPERFATURAMENTO – PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO – PRÉVIO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DOLOSO (TEMA 897/STF) – DESNECESSIDADE – PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE RESSARCITÓRIA PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRIONAL LEGAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR O DEVER DE RECOMPOSIÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reprovação das contas de convênio para aquisição de unidade móvel de saúde pelo Tribunal de Contas da União, em razão de irregularidades na condução do procedimento licitatório e da constatação de superfaturamento, legitima a obrigação de ressarcimento ao erário, conforme o disposto no art. 37, §4º, da Constituição Federal e nos princípios que regem a administração pública, notadamente legalidade, eficiência e moralidade.

A responsabilidade do gestor público pelo prejuízo ao erário decorre de seu dever de fiscalização e supervisão sobre a execução do convênio, sendo prescindível o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa doloso (Tema 897/STF) ou comprovação de má-fé para fins de ressarcimento em ações ajuizadas com esta única finalidade dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

Não prosperam alegações de ausência de culpa ou imputação de responsabilidade a terceiros quando evidenciada a negligência na administração dos recursos e configurado o nexo causal entre a conduta do gestor e o prejuízo constatado.

Mantida a condenação ao ressarcimento integral do valor apurado, devidamente corrigido, por ausência de elementos capazes de desconstituir o conteúdo probatório que embasou a sentença.

(TJ/MT. N.U 0001900-25.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Assim, a responsabilidade dos gestores e do ente que celebrou o convênio é objetiva quanto à boa e regular aplicação do recurso público. Ou seja, basta a demonstração do dano ou da malversação para haver obrigação de ressarcimento, independentemente de dolo ou culpa. O enfoque está na proteção do erário, visando garantir que o interesse público seja resguardado e os recursos empregados nos fins definidos no convênio.

II – DAS PROVAS DA MÁ EXECUÇÃO E DA NEGLIGÊNCIA ADMINISTRATIVA

A tese de que houve execução regular e satisfatória do contrato não se sustenta diante do acervo probatório coligido.

Conforme consta dos autos, o Município de Cuiabá recebeu do Estado de Mato Grosso o montante de R$ 41.964,00 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais), com contrapartida simbólica, comprometendo-se a realizar a revitalização do sistema de climatização do Mercado do Porto, por meio da contratação de empresa especializada para execução de serviços de revisão, desmontagem, reinstalação e substituição de peças em 42

(quarenta e dois) equipamentos.

Todavia, a documentação juntada aos autos — especialmente os relatórios fiscais municipais de abril de 2020, bem como o parecer técnico final da SINFRA, emitido em dezembro de 2020, após vistoria in loco — evidencia que a execução do objeto não se deu de forma satisfatória.

O Relatório Fiscal Municipal, datado de 03.04.2020 (Id. 289286368 - Pág. 28 e 29) e 22.04.2020 (Id. 289286368 - Pág. 26 e 27), já apontava que os serviços estavam apenas parcialmente de acordo com o contrato, e recomendava deliberações posteriores quanto à continuidade da execução. Inclusive, extrai-se dos referidos documentos (Id. 289286368 - Pág. 26 a 28) que a vigência do contrato de prestação de serviços se daria até 30.05.2020.

O Parecer Técnico Final da SINFRA, de 23/12/2020, elaborado após vistoria in loco realizada em 17/12/2020 (Id. 289286373), atestou que: ausência de 03 (três) ventiladores no local; 04 (quatro) estavam inoperantes, outros eram excessivamente ruidosos; e a maioria simplesmente não funcionava ou estava desligada, sendo que somente 03 (três) ventiladores operaram por um curto período de tempo umidificando.

A prova testemunhal colhida nos autos corrobora os achados técnicos e demonstra que as falhas detectadas pela SINFRA já existiam desde a entrega parcial da obra, o que afasta a alegação de que os defeitos decorreram de deterioração posterior ao encerramento contratual.

Vejamos:

“[...] Tais conclusões convergem com os apontamentos realizados pela testemunha Wellington Figueiredo Romero, engenheiro servidor da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, que asseverou que realizou a visita in loco mais de uma vez, nas quais se constatou as deficiências do Parecer Técnico de Id. 77745389, destacando que, ante a garantia da obra, não haveria razões para a persistência das irregularidades (Id. 113195808). Convém trazer à baila que a testemunha Reginaldo Fonseca Lemos, servidor da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, destacou que acompanhou a realização da manutenção, constatando que no ato desinstalação dos equipamentos para manutenção, fez-se possível verificar que, dos 42 (quarenta e dois) climatizadores objeto da manutenção, 01 (um) deles não estava no local. No que se refere às outras 02 (duas) máquinas, esclareceu que essas se assemelhavam à “carcaças”, de modo que restou prejudicada a manutenção nessas (Id. 113195808). Nesse ponto, urge mencionar que, embora as testemunhas tenham relatado - em consonância com os relatórios juntados aos autos – deficiência estrutural nos sistemas elétricos e hídricos do Mercado do Porto, a qual provém de data anterior à celebração do convênio sob análise, o Contrato nº 234/2019 previamente estabelecia que a contratada deveria realizar todas as substituições necessárias para o pleno funcionamento do sistema de climatização”. (Id. 289286483 - Pág. 10)

Esses elementos demonstram que a vistoria técnica não criou defeitos, mas apenas corroborou a ineficiência já presente na execução contratual. A alegação de que o lapso temporal entre o fim da obra e a vistoria comprometeria sua validade não se sustenta diante da continuidade do dever de garantia e da ausência de manutenção corretiva pela Administração Municipal.

Além disso, por meio de documentos anexos a exordial, verifica-se que o instrumento contratual alusivo à prestação do serviço responsável pelo cumprimento do objeto do convênio firmado entre as partes (Contrato nº 234/2019 – Id. 289285474 - Pág. 109 a 122) vigorou até 30 maio de 2020 (Id 289285474 - Pág. 122), com a prestação de contas do convênio tendo sido realizada em setembro de 2020 (Id. 289285474 - Pág. 7).

Nota-se, portanto, que a vistoria promovida pelo Estado de Mato Grosso mostrou-se contemporânea à prestação de contas realizada pelo Ente Municipal, decorrente da finalização do convênio entabulado entre os Entes Administrativos.

Sendo assim, mesmo ciente das irregularidades, o Município realizou os pagamentos à empresa contratada, sem exigir correções, sem aplicar sanções e sem adotar qualquer providência concreta para recompor a integridade do objeto pactuado, conforme relatório apresentado pela fiscalização (Id. 289286368 - Pág. 26 a 28).

Desta forma, a prova produzida nos autos reforça que o Ente Municipal foi omisso no dever de fiscalizar, de exigir a qualidade do serviço contratado e de preservar o interesse público.

III – DO DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

Embora ciente das irregularidades, o Município realizou os pagamentos à empresa contratada, sem exigir a correção das falhas ou adotar providências para garantir a plena execução do objeto pactuado.

Tais omissões configuram violação direta ao dever de fiscalização atribuído ao ente convenente, nos termos da cláusula quinta do Termo de Convênio nº 1046/2018, bem como aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Conforme reiterado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, é dever do gestor público responder pelos prejuízos decorrentes da má aplicação dos recursos conveniados, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé, bastando a constatação do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano ao erário.

Nesse sentido, destaca-se o posicionamento do Tribunal de Contas da União que, ao analisar a responsabilidade do gestor dos recursos públicos oriundos de convênios, assim se posicionou:

Tanto a pessoa jurídica de direito privado quanto seus administrados respondem, de forma solidária, pelo dano que derem causa ao erário relativamente aos recursos federais transferidos a entidades privadas com vistas à consecução de uma finalidade pública, sem que seja necessário invocar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. (Acórdão 3656/2013-Segunda Câmara | Relator: JOSÉ JORGE).

SÚMULA TCU 286: A pessoa jurídica de direito privado destinatária de transferências voluntárias de recursos federais feitas com vistas à consecução de uma finalidade pública responde solidariamente com seus administradores pelos danos causados ao erário na aplicação desses recursos. (Acórdão 2386/2014-Plenário | RELATOR BENJAMIN ZYMLER)

Neste caso, verifica-se que a negligência técnica e administrativa do Ente Municipal resta caracterizada pelo dano, evidenciado pela não entrega integral do objeto do convênio; e pela conduta, com a omissão fiscalizatória do Município, mesmo diante de falhas contratuais apontadas por seus próprios fiscais.

O nexo causal no caso em análise, por sua vez, é verificado pela inércia da Administração que permitiu que o contrato fosse encerrado sem cumprimento satisfatório das obrigações ajustadas.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se posicionou quanto à matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONSTRUÇAO MINIESTÁDIO - OBRA PÚBLICA REALIZADA PELO MUNICÍPIO - PREJUÍZO DEMONSTRADO - DEVER DE RESSARCIR O ERÁRIO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A lesividade ao patrimônio público é pressuposto indeclinável para a procedência do pedido de ressarcimento ao erário inserto no bojo de ação civil pública, incumbindo a quem alega a regra distributiva da prova prevista no art. 333, item I, do CPC/1973. Recursos desprovidos .

(TJ-MT - Apelação: 0001212-13.2010.8.11 .0038, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANO AO ERÁRIO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO E CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PRETENDIDO RESSARCIMENTO – CABIMENTO – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O INCRA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 – A verba recebida por meio do convênio firmado com o INCRA foi incorporada ao erário municipal, detendo, pois, o Município a legitimidade para perseguir judicialmente a reparação pelos danos sofridos. 2 – Não configura cerceamento de defesa a não-realização de perícia técnica, quando desnecessária em vista das demais provas produzidas no processo. A ausência de manifestação da parte no momento processual oportuno acarreta a incidência da preclusão consumativa . 4 – Não comprovado o emprego de recursos públicos recebidos pelo ente municipal mediante convênio, é de ser julgado procedente o pedido para condenar o responsável a recompor o patrimônio público desfalcado.

(TJ-MT - APL: 00042270820098110011 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2018)

A sentença recorrida demonstrou com precisão, equilíbrio e razoabilidade que a condenação de R$ 37.480,71 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e um centavos) representa apenas o montante efetivamente pago à empresa contratada, excluindo valores não repassados ou já devolvidos, o que atende ao princípio da proporcionalidade.

Não se trata, portanto, de restituição integral do valor conveniado, mas apenas da quantia cuja aplicação foi ineficaz, sem resultado útil para a finalidade pública prevista.

Desta forma, a responsabilidade do apelante restou devidamente evidenciada através da prova produzida nos autos, não havendo quaisquer equívocos aptos a modificar a decisão proferida na origem.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, complementados pelas presentes considerações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025